Tribunal: TJSP
Processo: 2092344-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Espécies de título de crédito. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Matéria tratada referente à falta de título que corresponda à obrigação certa, líquida e exigível necessita de dilação probatória e deveria ser alegada em embargos à execução. O título cobrado é líquido, certo, exigível e prova,

Ementa:
Agravo de instrumento. Espécies de título de crédito. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Matéria tratada referente à falta de título que corresponda à obrigação certa, líquida e exigível necessita de dilação probatória e deveria ser alegada em embargos à execução. O título cobrado é líquido, certo, exigível e prova, por si só, a existência do débito. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não conhecido, para evitar supressão de instância. Indeferimento do pedido de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte, e nesta parte, desprovido.